Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CP. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva, no sentido de que foi ameaçada pelo apelante.
2. Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, se o primeiro não constituiu meio necessário nem fase de preparação ou execução do segundo.
3. Descabe a absolvição ou a desclassificação do crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal, se o acervo probatório demonstra que o réu trancou a porta do quarto e permaneceu segurando uma faca, impedindo durante horas a saída da vítima.
4. Afasta-se a análise negativa da conduta social quando não há fundamentação idônea.
5. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de relações domésticas (art. 129, § 9o, do CP).
7. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito domestico e familiar contra a mulher, e viável fixar reparação a titulo de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.